Tribunal: TJES
Processo: 5001023-74.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGÍTIMA DEFESA NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO
EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5020970-16.2025.8.08.0048, em que se imputa ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A impetração sustenta a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a existência de excludente de ilicitude (legítima defesa), requerendo a revogação da custódia cautelar, com ou sem a imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa, em sede de habeas corpus, para afastar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante não instrui adequadamente o habeas corpus com cópia do ato coator, da denúncia e de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, o que, em regra, impediria o conhecimento da impetração. Todavia, apesar da deficiência de instrução, o julgador teve acesso aos documentos da ação penal originária através do sistema eletrônico PJe, o que possibilitou a análise do mérito da impetração.

4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e no fato de o paciente residir fora do distrito da culpa, em outro Estado da Federação, o que evidencia o risco à aplicação da lei penal (periculum libertatis).

5. A fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando ilegalidade ou constrangimento indevido.

5. A alegação de legítima defesa demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do STJ (AgRg no RHC n. 212.574/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025).

6. A manutenção da prisão preventiva é reforçada por decisão recente do juízo de origem, que reavaliou a medida e constatou a contemporaneidade dos fundamentos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva atende ao art. 312 do CPP quando fundamentada na gravidade do crime e na residência do acusado fora do distrito da culpa.

2. A análise de alegação de legítima defesa é incabível em habeas corpus por demandar reexame do conjunto fático-probatório.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando reavaliada periodicamente e persistirem os requisitos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.001.550/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.574/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 186.143/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001023-74.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO PISTORELLO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGÍTIMA DEFESA NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal nº 5020970-16.2025.8.08.0048, em que se imputa ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). A impetração sustenta a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a existência de excludente de ilicitude (legítima defesa), requerendo a revogação da custódia cautelar, com ou sem a imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa, em sede de habeas corpus, para afastar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O impetrante não instrui adequadamente o habeas corpus com cópia do ato coator, da denúncia e de documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, o que, em regra, impediria o conhecimento da impetração. Todavia, apesar da deficiência de instrução, o julgador teve acesso aos documentos da ação penal originária através do sistema eletrônico PJe, o que possibilitou a análise do mérito da impetração.

4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e no fato de o paciente residir fora do distrito da culpa, em outro Estado da Federação, o que evidencia o risco à aplicação da lei penal (periculum libertatis).

5. A fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, não se configurando ilegalidade ou constrangimento indevido.

5. A alegação de legítima defesa demanda exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do STJ (AgRg no RHC n. 212.574/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025).

6. A manutenção da prisão preventiva é reforçada por decisão recente do juízo de origem, que reavaliou a medida e constatou a contemporaneidade dos fundamentos da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva atende ao art. 312 do CPP quando fundamentada na gravidade do crime e na residência do acusado fora do distrito da culpa.

2. A análise de alegação de legítima defesa é incabível em habeas corpus por demandar reexame do conjunto fático-probatório.

3. A prisão preventiva pode ser mantida quando reavaliada periodicamente e persistirem os requisitos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.001.550/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.574/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 186.143/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO PISTORELLO DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação penal de nº 5020970-16.2025.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 15910236) a parte impetrante aduz ausência de fundamentação do ato coator quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Argumenta, também, que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao reagir a agressões perpetradas pela vítima.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, postula pela concessão da ordem com a ratificação da liminar concedida.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16185250.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16230504.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16365334 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO PISTORELLO DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação penal de nº 5020970-16.2025.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 15910236) a parte impetrante aduz ausência de fundamentação do ato coator quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Argumenta, também, que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao reagir a agressões perpetradas pela vítima.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, postula pela concessão da ordem com a ratificação da liminar concedida.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16185250.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16230504.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16365334 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; inicio a sustentação neste habeas corpus lendo a Denúncia:

No dia 20 de junho de 2025, por volta das tantas horas, nas dependências do posto de gasolina Serramar, localizado na rodovia do Contorno nesse município, Serra, o denunciado, agindo de forma livre e consciente com a intenção de matar, desferiu golpe profundo de faca, na lateral esquerda do abdômen de Marcelo, causando a lesão descrita no laudo de exame cadavérico de Id tal, que por sua natureza e sede, foi a causa única e eficiente da morte dele.

Segundo apurado, Cláudio, o ora paciente e a vítima trabalhavam como motoristas de caminhão na mesma empresa. No dia dos fatos, eles estavam nas dependências do referido posto de combustível, ingerindo bebidas alcoólicas em companhia de fulano e ciclano, ocasião em que o denunciado se desentendeu com Mário Sérgio, que era um dos que estavam bebendo juntos ali, tendo José Roberto intervido para cessar a briga e levou o denunciado para seu caminhão.

Pouco depois, a vítima, aproximou-se do local onde o denunciado se encontrava e passou a tirar satisfação com ele, momento em que iniciou-se uma discussão, tendo a vítima dado um tapa em Cláudio.

Cláudio é o ora paciente. A vítima sai de onde está, procura o paciente no seu caminhão, e o caminhão é, queiramos ou não, a casa do caminhoneiro.

Em determinado momento, a vítima tentou dar um soco no denunciado, mas perdeu o equilíbrio e caiu ao chão. Aproveitando-se dessa condição de vulnerabilidade, Cláudio, o paciente, rapidamente se aproximou de forma inesperada e desproporcional.

Era uma briga, desde quando pode ser inesperada a reação com uma faca contra quem tentou dar um soco? Isso não é inesperado nunca, só na visão equivocadíssima de quem subscreve a denúncia.

Desferiu um golpe profundo de faca, na região da lateral esquerda, no abdômen da vítima.

Essa é a Denúncia. A partir desta, e como sempre acontece nas audiências de custódia, o Ministério Público pediu a transformação da prisão em flagrante em preventiva e foi deferido.

Vejam o absurdo; primeiro, a gravidade da conduta. Ora, houve uma luta, houve uma discussão, houve uma briga. Segundo, e aí é de pasmar, é um absurdo total; a prisão foi decretada porque não mora no local onde ocorreram os fatos. Embora sua residência seja conhecida, em Canela, no Rio Grande do Sul.

Darei um exemplo para ilustrar o absurdo, alguém sai de Colatina e comete um crime em Apiacá e tem que ser preso preventivamente porque não mora em Apiacá. Isso é de uma crueldade, além de dizer que é de uma visão rasa. É o punitivismo elevado à sua instância máxima, prendo porque não reside no distrito da culpa. Desde quando não residir no distrito da culpa está inserido entre as possibilidades de decreto de prisão preventiva?

Ora, o eminente Ministro Eros Grau, Supremo Tribunal Federal, disse e deixou claro que não é razão para a decretação de prisão preventiva, o fato do acusado não residir no distrito da culpa.

Esse argumento é um tapa no bom-senso. É duro dizer isso? É. Mas há que ser dito, porque quando se decretou a prisão preventiva, não se teve o cuidado técnico necessário para que esta se fizesse conforme a lei. Prendo porque não reside no distrito da culpa.

Falo em gravidade de conduta, e isso tem que ser apurado. Mas se estiver em legítima defesa, inclusive é caso de não decretação de prisão preventiva. Há quando nada dúvida razoável sobre a condição que levou à morte da vítima, que saiu de onde estava e foi ao caminhão do ora paciente. Esse fato é muito importante, a vítima é quem busca a confusão, sai e vai até o caminhão do paciente. É diferente.

Essa situação não pode ser confundida com aqueles homicídios causados por tráfico de drogas, por vingança, que a gente todo dia assiste, não pode. E mesmo aqueles, têm que ter o tratamento conforme a lei.

A matéria é muito clara e peço descula por tomar tempo de Vossas Excelências com matéria tão simples. Alguém que é agredido no seu caminhão, reage a essa agressão, há uma morte, e essa reação é elevada à condição de conduta tão grave que impõe a decretação de prisão preventiva, agravada pelo fato dele não residir no distrito da culpa. É absurdo, mas é assim que se prendeu o paciente. Espero, pois, a concessão da ordem.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO PISTORELLO DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação penal de nº 5020970-16.2025.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 15910236) a parte impetrante aduz ausência de fundamentação do ato coator quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Argumenta, também, que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao reagir a agressões perpetradas pela vítima.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, postula pela concessão da ordem com a ratificação da liminar concedida.

Ressalto que recebi memoriais da defesa, em meu gabinete, reforçando os argumentos constantes da petição inicial.

De início, consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, colhe-se que o impetrante não juntou aos autos cópia do ato coator, da denúncia e de documentos que possibilitassem a análise quanto às teses de ausência de fundamentação do ato coator e de legítima defesa.

Tal fato, em princípio, autorizaria o não conhecimento da impetração por deficiência de instrução.

No mesmo sentido, “
É ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com documentos necessários à compreensão da controvérsia
” (STJ - AgRg no HC n. 1.001.550/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Todavia, diante da possibilidade de acesso aos documentos juntados na ação penal originária através do sistema PJe, pude realizar a análise do presente ‘writ’, sendo possível o conhecimento da presente impetração.

Constou do APFD que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídio contra a vítima Marcelo Hirsch. O óbito decorreu de um ferimento perfurocortante, consistente em uma única lesão de 3,2 cm no flanco abdominal esquerdo.

Tais fatos decorreram de uma briga, na qual o paciente desferiu uma facada na vítima, resultando na acusação de Claudio pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (CP).

Ao ser submetido à Audiência de Custódia, o juízo coator converteu a prisão em flagrante em preventiva, justificando a medida extrema na gravidade do delito praticado e no fato de o paciente residir fora do distrito da culpa, em outro Estado da Federação.

Após detida análise, não vislumbrei a presença de flagrante ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
), encontram-se,
a priori
, delineados nos autos de origem, tanto que serviram de fundamento ao recebimento da denúncia que imputou ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado.

Nesse particular, a alegação de que o paciente teria agido sob o manto da legítima defesa constitui matéria de mérito, cuja apreciação demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, sobretudo em sede de análise liminar.

No mesmo sentido, “
A tese de que o recorrente agiu em legítima defesa não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
” (STJ - AgRg no RHC n. 212.574/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Ademais, no que tange ao ‘
periculum libertatis’
, verifica-se que a decisão impugnada, embora concisa, apontou elemento concreto que, em tese, justifica a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal: o fato de o paciente residir na cidade de Canela, no Estado do Rio Grande do Sul, localidade manifestamente distante do distrito da culpa.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já decidiu, em caso semelhante, que “
o agravante não comprova domicílio fixo no distrito da culpa, circunstância esta que, neste contexto, reforça, em princípio, a necessidade da custódia cautelar
” (STJ - AgRg no RHC n. 186.143/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

A autoridade coatora ressaltou na última decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, proferida na data de 07/10/2025, que "
subsistem os fundamentos que motivaram a segregação cautelar. A manutenção da prisão se mostra necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, conforme demonstrado pelo modus operandi do crime narrado na denúncia
".

Portanto, para além do fato do paciente residir em outro Estado da Federação, distante do distrito da culpa, a prisão preventiva foi mantida considerando a gravidade do crime e da elevada periculosidade do acusado.

Ademais, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, afigura-se correta, por ora, a conclusão do juízo a quo de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

Por fim, ressalto que o juízo de origem reanalisou a prisão preventiva e a manteve, consoante é possível inferir da decisão proferida na data de 07/10/2025, situação que reforça a presença dos requisitos da segregação cautelar, bem como sua contemporaneidade.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDIO PISTORELLO DA SILVA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
nos autos da ação penal de nº 5020970-16.2025.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 15910236) a parte impetrante aduz ausência de fundamentação do ato coator quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).

Argumenta, também, que o paciente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao reagir a agressões perpetradas pela vítima.

Requer, ao final, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

No mérito, postula pela concessão da ordem com a ratificação da liminar concedida.

Ressalto que recebi memoriais da defesa, em meu gabinete, reforçando os argumentos constantes da petição inicial.

De início, consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, colhe-se que o impetrante não juntou aos autos cópia do ato coator, da denúncia e de documentos que possibilitassem a análise quanto às teses de ausência de fundamentação do ato coator e de legítima defesa.

Tal fato, em princípio, autorizaria o não conhecimento da impetração por deficiência de instrução.

No mesmo sentido, “
É ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com documentos necessários à compreensão da controvérsia
” (STJ - AgRg no HC n. 1.001.550/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Todavia, diante da possibilidade de acesso aos documentos juntados na ação penal originária através do sistema PJe, pude realizar a análise do presente ‘writ’, sendo possível o conhecimento da presente impetração.

Constou do APFD que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de homicídio contra a vítima Marcelo Hirsch. O óbito decorreu de um ferimento perfurocortante, consistente em uma única lesão de 3,2 cm no flanco abdominal esquerdo.

Tais fatos decorreram de uma briga, na qual o paciente desferiu uma facada na vítima, resultando na acusação de Claudio
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (CP).

Ao ser submetido à Audiência de Custódia, o juízo coator converteu a prisão em flagrante em preventiva, justificando a medida extrema na gravidade do delito praticado e no fato de o paciente residir fora do distrito da culpa, em outro Estado da Federação.

Após detida análise, não vislumbrei a presença de flagrante ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
), encontram-se,
a priori
, delineados nos autos de origem, tanto que serviram de fundamento ao recebimento da denúncia que imputou ao paciente a prática do crime de homicídio qualificado.

Nesse particular, a alegação de que o paciente teria agido sob o manto da legítima defesa constitui matéria de mérito, cuja apreciação demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, sobretudo em sede de análise liminar.

No mesmo sentido, “
A tese de que o recorrente agiu em legítima defesa não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório
” (STJ - AgRg no RHC n. 212.574/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

Ademais, no que tange ao ‘
periculum libertatis’
, verifica-se que a decisão impugnada, embora concisa, apontou elemento concreto que, em tese, justifica a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal: o fato de o paciente residir na cidade de Canela, no Estado do Rio Grande do Sul, localidade manifestamente distante do distrito da culpa.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ já decidiu, em caso semelhante, que “
o agravante não comprova domicílio fixo no distrito da culpa, circunstância esta que, neste contexto, reforça, em princípio, a necessidade da custódia cautelar
” (STJ - AgRg no RHC n. 186.143/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

A autoridade coatora ressaltou na última decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, proferida na data de 07/10/2025, que
"
subsistem os fundamentos que motivaram a segregação cautelar. A manutenção da prisão se mostra necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, conforme demonstrado pelo modus operandi do crime narrado na denúncia
".

Portanto, para além do fato do paciente residir em outro Estado da Federação, distante do distrito da culpa, a prisão preventiva foi mantida considerando a gravidade do crime e da elevada periculosidade do acusado.

Ademais, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, afigura-se correta, por ora, a conclusão do juízo a quo de que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

Por fim, ressalto que o juízo de origem reanalisou a prisão preventiva e a manteve, consoante é possível inferir da decisão proferida na data de 07/10/2025, situação que reforça a presença dos requisitos da segregação cautelar, bem como sua contemporaneidade.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.